Tribunal: STF
Processo: ARE 1469014
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI Nº 454/2006 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE GRANDE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALDIDADE SOMENTE DO INCISO VI DO ART. 1º. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de RE 658026/MG, julgado pela sistemática de repercussão geral, elencou requisitos para que a contração temporária de servidores fosse válida: a) previsão em lei dos cargos; b) prazo de contratação seja predeterminado; c) necessidade temporária; d) interesse público excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável. 2. O legislador, ao regulamentar o instituto constitucional da contratação temporária, deve se orientar por critérios objetivos de modo a evitar a previsão de hipótese genérica permissível de interpretação demasiadamente abrangente que incorra em desvio de finalidade do instituto. 3. Impõe o reconhecimento da inconstitucionalidade material do inciso VI do art. 1º da lei impugnada, em razão da demasiada generalização empregada pelo legislador, ao utilizar a expressão "outras situações". Precedente do STF. 4. O prazo de 2 anos para vigência dos contratos temporários demonstra-se compatível com o requisito de temporariedade, intrínseco a essa modalidade contratual. Precedentes do Órgão Especial do TJPE. 5. Modulação dos efeitos da decisão a fim de conferir-lhe eficácia após decorridos 6 meses da publicação da ata da sessão de julgamento da ação, vedada a realização de novas contratações durante esse período. 6. Ação julgada, à unanimidade, PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar inconstitucional somente o inciso VI do art. 1º da Lei nº 454/2006 do município de Chã Grande” (documento eletrônico 2, p. 14).



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa ao art. 37, II e IX, da mesma Carta (documento eletrônico 7).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugnou pelo desprovimento do recurso (doc. eletrônico 21).



    É o relatório necessário. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    É que, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise da legislação local (Lei n. 454/2006 do Município de Chã Grande), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito urbanístico. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 1.312/06 e Decretos nº 5.390/06 e nº 5.390-A/06 do Município de Parnamirim/RN. Regulamentação de loteamento com circulação fechada e de condomínio horizontal. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido. 1. A solução do presente caso demanda amplo reexame da legislação federal concernente à matéria, notadamente das Leis nºs 6.766/79 e 8.666/93, de modo a caracterizar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, bem como a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medidas incompatíveis com a via extraordinária, ante os comandos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Precedentes. 2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.442.062 AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/11/2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 276/2017. MUNICÍPIO DE ARAIÇOABA DA SERRA. CARGOS EM COMISSÃO. PREENCHIMENTO POR SERVIDORES DE CARREIRA. PERCENTUAL MÍNIMO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. ATRIBUIÇÕES. PARTICULARIDADES LOCAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – a respeito da constitucionalidade do percentual legal mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, bem como das atribuições ligadas ao desempenho de funções de confiança – demandaria reanálise de particularidades locais e interpretação da legislação local, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (RE 1.360.834 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICITAÇÃO. RESTRIÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Assentada no acórdão recorrido que a lei local extrapolou o previsto na Lei federal nº 8.666, de 1993, por conter hipótese que reduz a competitividade em licitações sem indicação de situação especial que a justifique, a análise do contido no recurso extraordinário depende do exame da norma municipal, providência incabível em sede extraordinária. Óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 2. Argumentos que não infirmam a decisão agravada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.435.624 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator